Tribunal: TJBA
Processo: 8009340-26.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009340-26.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MONICA RODRIGUES TEIXEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS MIGUEL SILVA RIELLA COSTA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, REGINA MARIA FACCA

ACORDÃO

Ementa
: Direito do consumidor. Apelação cível.
Gratuidade de justiça deferida
mediante comprovação
de hipossuficiência econômica.

Taxa de juros superior à média de mercado sem ultrapassar limite jurisprudencial de 1,5 vez.

Ausência de abusividade nos encargos pactuados e regularidade da contratação de seguro prestamista.

Inexistência de venda casada e de vantagem excessiva para a instituição financeira.

Sentença de improcedência mantida.

I. Caso em análise

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual formulado em ação ajuizada contra instituição financeira, visando à limitação de encargos financeiros considerados abusivos e à restituição de valores supostamente pagos indevidamente. Alegou-se também a imposição de seguro não solicitado e comprometimento excessivo da renda. No recurso, requereu-se ainda o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se a parte recorrente faz jus à gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se os encargos financeiros pactuados devem ser limitados à taxa média de mercado por configurarem abusividade; e (iii) verificar se houve imposição de contratação de seguro, caracterizando venda casada.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça é deferida quando a parte comprova a insuficiência de recursos, sendo válida a declaração firmada nos termos do art. 99, §3º, do CPC, salvo prova em contrário, a qual não foi apresentada nos autos.

4. A taxa de juros contratada, embora superior à média de mercado, não ultrapassa 1,5 vez esse parâmetro, conforme entendimento consolidado pelo STJ e por este Tribunal, não configurando, portanto, abusividade ou vantagem exagerada.

5. A contratação de seguro prestamista é válida quando há adesão expressa e voluntária, não se configurando venda casada, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 972. No caso concreto, há cláusula destacada com assinatura da contratante, sem prova de coação ou imposição.

6. O comprometimento de parte significativa da renda não caracteriza, por si só, abuso contratual, especialmente quando a contratação se deu de forma consciente, voluntária e informada, inexistindo vício de consentimento ou alteração superveniente das condições econômicas.

7. A revisão judicial de contratos bancários exige demonstração concreta de cláusula abusiva ou prática desleal, o que não se verifica nos autos. A taxa aplicada e a contratação do seguro estão dentro dos limites da legalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso de apelação
des
provido, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8009340-26.2024.8.05.0113
, em que é apelante
MÔNICA RODRIGUES TEIXEIRA
e apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.